Tribunal: TJES
Processo: 5007646-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007646-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

AGRAVADO: PETRINICH FERNANDO QUARESMA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CAPITAL SEGURADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. RECONVENÇÃO FORMULADA NA ORIGEM. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PRUDENCIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que indeferiu tutela de urgência antecipada pleiteada na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Obrigação de Não Fazer, ajuizada contra PETRINICH FERNANDO QUARESMA. O pedido visava a suspensão da exigibilidade do capital seguro referente à cobertura de invalidez parcial por acidente, sob alegação de fraude na comunicação do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para suspender a exigibilidade do capital segurado diante de alegações de fraude na comunicação do sinistro; e (ii) estabelecer se o perigo de dano ao resultado útil do processo justifica a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contradições entre as informações prestadas pelo agravado na comunicação do sinistro e as evidências colhidas na sindicância realizada pela seguradora, bem como em sinistro comunicado a outra seguradora, configura significativos relevantes de fraude.

A reprodução simulada dos fatos e o laudo pericial técnico apontam inconsistências na versão apresentada pelo agravado, concluindo que a dinâmica do acidente narrada por ele não seria compatível com a perda da visão do olho direito.

O fato do mesmo jet-ski ter se envolvido em outro acidente dias após o sinistro, bem como a relação profissional entre os envolvidos, reforça a necessidade de ampla instrução probatória para apuração dos fatos.

A superveniência do pedido reconvencional formulado pelo agravado na origem, pleiteando o pagamento da indenização securitária e danos morais, configura o perigo de dano ao resultado útil do processo, pois há risco de pagamento indevido antes da conclusão da instrução probatória.

A suspensão da exigibilidade do capital segurado se justifica para evitar prejuízos irreparáveis à segurança até que se esclareça a regularidade do sinistro por meio da cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de contradições nas narrativas do segurado e de fingimentos de fraude na comunicação do sinistro justifica a suspensão da exigibilidade do capital seguro até o julgamento definitivo da ação.

O perigo de dano ao resultado útil do processo permanece ativado quando há risco de pagamento indevido de indenização securitária antes da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

contra
a Decisão ID 26308988 (autos originários), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, na Ação declaratória de Nulidade Contratual c/c Obrigação de Não Fazer ajuizada em face de
PETRINICH FERNANDO QUARESMA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado na inicial, que visava a suspensão da exigibilidade do capital segurado atinente à cobertura de invalidez parcial por acidente reclamada pelo ora agravado, em virtude da legalidade do cancelamento da apólice de seguro contratada até o trânsito em julgado da decisão final que venha a ser proferida na presente demanda.

Em suas razões sustenta a agravante, em síntese, que: (1) foi demonstrada a probabilidade do direito, pois há fartos indícios de tentativa de fraude securitária, especialmente porquanto a avaliação técnica particular contratada revelou, a partir da narrativa do segurado, que a lesão ocular sofrida não poderia ocorrer no contexto por ele afirmado; (2) outro indicativo de tentativa de fraude decorre do fato de que o mesmo jet-ski pilotado pelo agravado foi envolvido em novo acidente, dias após o sinistro, ao ser transportado por reboque, constando no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito que em função do abalroamento o jet-ski foi lançado para fora do reboque, com rompimento do guidão; (3) constata-se, ainda, que tanto o agravado quanto os outros envolvidos no acidente veicular que supostamente causou as avarias no jet-ski trabalham na mesma empresa, evidenciando que as informações prestadas no aviso de sinistro são inverossímeis; (4) apesar da gravidade da lesão ocular, o agravado somente buscou atendimento médico 32 (trinta e dois) dias após o suposto acidente, sendo relevante destacar, ainda, que constou expressamente no laudo médico a informação de que a demora no atendimento inicial ensejou o agravamento das lesões; (5) além das circunstâncias que evidenciam a tentativa de fraude, o perigo de dano também se faz presente, diante do elevado risco de que a Seguradora agravante não consiga reaver o montante pago a título de capital segurado, na importância de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Em ID 5739085 foi proferida decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.

Sem contrarrazões, apesar da regular intimação.

Agravo Interno interposto em ID 6720522.

Petição ID 7260598, apresentada pela agravante, na qual informa a ocorrência de fato superveniente referente a instauração de inquérito policial para apuração do crime de estelionato por fraude no aviso de invalidez acidental comunicado pelo ora agravado.

Consta dos autos originários que ora a agravante, em 07/04/2022, recebeu aviso de sinistro relacionado ao risco de invalidez parcial por acidente, assinada pelo segurado, ora agravado, comunicando que no dia 05/02/2022, às 17h, enquanto pilotava um jet-ski em uma lagoa situada em Linhares/ES, sofreu um acidente ao efetuar uma manobra e bateu com o rosto no guidão da motonáutica, ficando com a visão turva, o que posteriormente acarretou a perda da visão do olho direito devido ao descolamento de retina.

Iniciada a regulação do sinistro, foi contratada a sindicância da empresa Ciaseg Inspeção de Sinistros LTDA. para apurar o ocorrido, pois chamava atenção a dinâmica dos fatos narrados no acidente com relação ao resultado de perda da visão do olho direito do ora agravado.

Ultimada a sindicância, a seguradora recorrente recebeu o parecer que concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a perda da visão do olho direito noticiada pelo agravado e o suposto acidente narrado, uma vez que o perito criminal que conduziu a reprodução simulada asseverou que a dinâmica dos fatos narrados pelo requerido/agravado não acarretaria um acidente conforme as constatações técnicas e de construção da embarcação motoaquática.

Em razão das conclusões do laudo pericial a ora agravante requereu a instauração de inquérito policial para a investigação dos fatos e negou o pagamento do capital segurado, promovendo o cancelamento da apólice contratada sob o nº 001260374.

Com amparo nesses fundamentos fáticos, pleiteou, em sede de tutela de urgência antecipada a suspensão da exigibilidade do capital segurado atinente à cobertura de invalidez parcial por acidente reclamada pelo requerido.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência pretendida por entender que não existiam elementos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do artigo 300 do CPC.

Interposto o presente agravo de instrumento contra a citada decisão, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal, pois, naquele momento não se vislumbrou o perigo de dano concreto à seguradora agravante diante do cancelamento da apólice de seguro em questão e da negativa do pedido administrativo formulado pelo agravado, além de não ter sido noticiado, naquele momento, a judicialização do pedido de pagamento da indenização securitária.

Feita essa breve contextualização, imperioso registrar que após a prolação da decisão ID que indeferiu a tutela de urgência recursal requerida pela seguradora agravante, o ora agravado apresentou contestação nos autos de origem tendo formulado pedido reconvencional de pagamento da indenização securitária no montante de R$ 40.000,00 (quatrocentos mil reais), além de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Com efeito, não se pode olvidar da mudança no cenário fático com a apresentação da citada reconvenção pelo ora agravado, uma vez que tal circunstância vai de encontro às razões explanadas na decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, pois, como dito, a judicialização do pedido de cobertura securitária faz surgir o perigo de dano para a seguradora agravante.

Nesse contexto, o exame dos autos revela que as informações prestadas pelo agravado no aviso de sinistro (ID nº 20810849 dos autos de origem) e durante a reprodução simulada dos fatos (ID 5491525) são parcialmente distintas.

Na descrição dos fatos realizada pelo agravado por ocasião do preenchimento da solicitação do benefício por invalidez parcial por acidente consta que a seguinte informação:

“
estava pilotando um jet-ski em uma lagoa em linhares e ao efetuar uma manobra
bati com meu rosto no guidão da motoaquática
. No momento do acidente fiquei com a visão turva e tonto”.

Por sua vez, no laudo pericial contratado pela agravante consta que, quando da realização da reprodução simulada dos fatos, com participação do agravado, este teria informado que ao efetuar uma manobra para a esquerda, após brusca redução,
o guidão da motonáutica teria se rompido e atingido o seu corpo
. O agravado teria afirmado, ainda, que contratou um mergulhador para tentar localizar o guidão, que submergiu após o impacto, porém não obteve sucesso.

Ademais, constata-se que as informações prestadas pelo agravado também vão de encontro com as evidências colhidas pela agravante em sinistro comunicado a outra seguradora, YOUSE SEGUROS (Caixa Seguradora), envolvendo terceiros e
o mesmo jet-ski supostamente pilotado pelo agravado na data do acidente que alega ter sofrido
.

Na sindicância realizada pela YOUSE SEGUROS, o Sr. Wanderson da Silva Coser relatou que na data de
16/02/2022 (onze dias
APÓS
o acidente comunicado pelo agravado)
, conduzia o seu veículo, quando perdeu o controle da direção e colidiu em um reboque que transportava um jet-ski, causando danos tanto em seu veículo, como na referida motoaquática, que é
exatamente a mesma que teria sido pilotada pelo agravado no acidente que afirma ter suprimido a sua visão do olho direito
.

Na narrativa dos fatos realizada pelo Sr. Wanderson da Silva Coser consta:

“[...] perdi o controle do veículo vindo a colidir com a carreta que transportava um jet-ski e o mesmo soltou e caiu vindo a quebrar o guidão. No momento da queda não percebemos a quebra do guidão, pois além de ser um local perigoso estava chovendo muito e no outro dia, ao perceber a falta da peça, voltei ao local e não a encontrei [...]”

Relata a agravante que o pedido administrativo realizado por Wanderson da Silva Coser, junto à YOUSE SEGUROS, concernente na cobertura dos reparos dos veículos envolvidos no acidente e do jet-ski avariado, também foi negado por entender aquela Seguradora que os danos não condiziam com os fatos narrados, bem como que
tanto o reboque atingido quanto o jet-ski pertenciam a um amigo em comum
.

E mais, aduz ainda, a agravante, que tanto o agravado, quanto o Sr. Wanderson da Silva Coser e a proprietária do reboque que transportava o jet-ski quando do suposto acidente veicular trabalham na mesma empresa.

Dessas informações se extrai, de fato, que os fatos narrados pelo ora agravado ao comunicar o sinistro e requerer a indenização são conflitantes com aqueles em sinistro comunicado a Seguradora diversa, sendo excludentes entre si.

Assim, é possível concluir que uma das versões narradas não procede, sendo certo que um dos sinistros comunicados (seja pelo Sr. Petrinich Quaresma, ora agravado, seja pelo Sr. Wanderon Coser, perante a Youse Seguros) possui informações inverídicas, e, embora se faça necessária a realização de instrução probatória para exaurir a cognição acerca de tal questão e obter a certeza acerca da existência de fraude, ou não, no pedido efetuado pelo agravado, o que se revela dos autos é a fragilidade da versão narrada pelo ora agravado.

Não se questiona a gravidade da lesão sofrida pelo ora agravado, porém, o laudo pericial produzido pela recorrente conclui,
a partir da dinâmica descrita pelo
recorrido
, que o acidente não poderia ter ocorrido conforme narrado:

“
Conforme os relatos e as comparações técnicas, o Segurado faz uma afirmação que não teria consistência, pois o guidão não sairia do local, caso fosse o rompimento por força humana, pois ele é interligado com o sistema direcional da embarcação por um cabo de aço de 2mm, conforme informação coletada dos informes do fabricante”

Da análise dos elementos constantes dos autos, infere-se que realmente é necessária a realização de perícia técnica judicial a fim de melhor apurar se realmente a dinâmica do acidente teria ocorrido da forma como narrada pelo agravado, já que a reprodução simulada dos fatos causadores do acidente foi o fundamento utilizado pela seguradora para negar a cobertura, com base em laudo pericial, que embora tenha sido produzido por empresa que ela mesmo contratou, contou com a ativa participação do ora agravado, que contribuiu para a simulação do acidente segundo sua própria narrativa, conforme se pode inferir do documento colacionado em ID 5491525 e 5491526.

Dirimir tal questão – ainda nebulosa, porquanto não suficientemente esclarecida do acervo documental constante dos autos – é medida crucial para o regular deslinde da demanda, já que somente assim será possível colher elementos probatórios mais sólidos para formação de um juízo seguro e assertivo acerca da existência de fraude na comunicação do sinistro descrito nos autos.

Nesse contexto, tem-se que
(1)
a descrição do acidente, feita pelo agravado, indica que este
bateu o rosto no guidão do jet-ski
;
(2)
na reprodução simulada do acidente, o agravado narrou que ao efetuar manobra após brusca redução de velocidade,
o guidão do jet-ski teria se rompido e atingido seu corpo
, tendo submergido na água após o impacto;
(3)
em 16/02/22 (
onze dias após o acidente
comunicado pelo agravado
), o Sr. Wanderson da Silva Coser relatou ter
colidido com um reboque que transportava o mesmo jet-ski pilotado pelo agravado, que, com a colisão, caiu e teve o guidão quebrado; (4) o agravado, o Sr.
Wanderson e a proprietária do reboque que transportava o jet-ski
trabalham na mesma empresa

(5)
houve a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos descritos nos autos (ID 7260600).

Tantas contradições e relatos conflitantes evidenciam não somente a necessidade de ampla instrução probatória, mas também a possibilidade de suspensão da exigibilidade do capital segurado atinente à cobertura de invalidez parcial por acidente reclamada pelo ora agravado, em razão da probabilidade de existência de fraude na comunicação dos fatos ensejadores do sinistro e, ainda, do pedido reconvencional de pagamento da indenização já formulado na origem.

A necessária instrução probatória visa assegurar que as questões relativas ao sinistro narrado nos autos sejam dirimidas à luz do contraditório e de uma cognição exauriente, e, por outro lado, a suspensão da exigibilidade do capital segurado evitará o risco de que seja efetuado o pagamento da respectiva indenização sem a plena compreensão da dinâmica que envolveu o sinistro noticiado, bem como a certeza acerca da existência, ou não, de fraude envolvendo os fatos ensejadores do sinistro noticiado.

Nesses termos, considerando o perigo de dano ao resultado útil do processo configurado pelo pedido de pagamento da indenização securitária formulado na origem, entendo que deve ser suspensa a exigibilidade do pagamento da indenização pelo evento discutido nos autos.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para determinar a suspensão da exigibilidade do capital segurado
referente
à cobertura de invalidez parcial por acidente reclamada pelo
ora agravado até o julgamento da ação originária.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto em ID 6720522.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
determinar a suspensão da exigibilidade do capital segurado referente à cobertura de invalidez parcial por acidente, reclamada pelo ora agravado, até o julgamento da ação originária. Acompanho, ainda, o julgamento de prejudicialidade do Agravo Interno interposto em ID 6720522.

Acompanho o voto de relatoria.